Tribunal: TJSP
Processo: 2001385-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação promovida pelo Município de Orlândia para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos de serviços de saúde e animas mortos de pequeno porte. Interposição contra decisão desta Relatora que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Posterior reconsideração parcial. Julgamento do mérito da apelação.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação promovida pelo Município de Orlândia para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos de serviços de saúde e animas mortos de pequeno porte. Interposição contra decisão desta Relatora que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Posterior reconsideração parcial. Julgamento do mérito da apelação. Perda superveniente do interesse. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Interno Cível no 2001385-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de Orlândia, em que é agravante NGA JARDINÓPOLIS-NÚCLEO DE
GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA., é agravado AMIGOS DE PATAS
CREMATÓRIO PET EIRELI - ME.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo Interno Cível n.o 2001385-51.2020.8.26.0000/50000 – Orlândia 35303 a
VOTO No 35303
AGRAVO INTERNO No 2001385-51.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ORLÂNDIA
AGRAVANTE: NGA JARDINÓPOLIS
NÚCLEO DE GERENCIAMENO
AMBIENTAL LTDA.
AGRAVADA: AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licitação
promovida pelo Município de Orlândia para
prestação
de
serviços
de
coleta,
transporte,
tratamento e destino final de resíduos sólidos de
serviços de saúde e animas mortos de pequeno
porte. Interposição contra decisão desta Relatora
que indeferiu pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao apelo. Posterior reconsideração
parcial. Julgamento do mérito da apelação. Perda
superveniente do interesse. Recurso prejudicado.
I- Trata-se de agravo interno tirado por NGA
JARDINÓPOLIS
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL
LTDA. da decisão proferida por esta Relatora, fls. 104/106, que
indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à sentença
proferida em mandado de segurança.
No pedido inicial a requerente relata que a
empresa “Amigos de Patas Crematório Pet Eireli
ME” impetrou
mandado de segurança contra ato do prefeito do Município de
Orlândia, consistente na publicação de Edital de Pregão Presencial no
86/2018, cujo objeto era a contratação de empresa para serviços de
coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de saúde.
A impetrante teria impugnado o ato convocatório, mas apesar de a
autoridade ter acolhido seus reclamos, foi mantido um dos pontos
contestados, notadamente a possibilidade de os resíduos sólidos de
saúde dos tipos A2, A3 e A4 (em parte) lote 01 - serem tratados
por meio de incineração, o que afrontaria a LE no 15.413/14.

Agravo Interno Cível n.o 2001385-51.2020.8.26.0000/50000 – Orlândia 35303 a
Após as informações da autoridade e a
manifestação da requerente, que fora a vencedora do certame e
celebrou contrato com a Prefeitura até outubro/20, foi concedida em
parte a ordem para determinar a anulação do processo licitatório no
142/18, pregão presencial no 86/18. Interposto o apelo, foi
requerida a atribuição de efeito suspensivo nos termos do art.
1.012, §4o, do CPC, o qual foi negado pela decisão aqui combatida.
Nas razões recursais a agravante insiste que
probabilidade do direito e o perigo do dano se afiguram presentes no
caso concreto e, por evidentes, justificam a concessão do efeito
suspensivo ao apelo. Pugna ao final pela reconsideração da decisão
ou que o tema seja apreciado pelo Colegiado.
Já havia oposição ao julgamento virtual (fls.
109 dos autos principais). Transcorreu in albis o prazo para resposta
(fls. 37), sobrevindo reconsideração parcial da decisão para o fim de
obstar os efeitos da r. sentença no que tange aos serviços referentes
ao Item 2 do edital até decisão final do Colegiado (fls. 40/41).
É o relatório.
II- Como visto, trata-se de agravo interno
contra decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito
suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença que
concedeu em parte a ordem, decisão esta parcialmente reconsiderada.
Ocorre que, durante o processamento deste
recurso, os autos principais retornaram da D. PGJ e serão apreciados

Agravo Interno Cível n.o 2001385-51.2020.8.26.0000/50000 – Orlândia 35303 a
pelo Colegiado simultaneamente. Assim, inócua a discussão sobre a
atribuição ou não de efeito suspensivo, sendo patente a perda do
interesse recursal.
Isto posto, dá-se por prejudicado o
presente agravo interno.
VERA ANGRISANI
Relatora